Tribunal: CARF
Processo: 11128.728550/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A Súmula CARF no 126 dispõe que A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728550/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.125 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCIA CRISTINA BRIANEZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que questionavam a
constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 e o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728550/2013-08
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.125 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728550/2013-08

relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar sobre prescrição
intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo;
 Pede a relevação da pena;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-97.045 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.125 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728550/2013-08

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário em que alegou o seguinte:
a) Ocorrência de prescrição intercorrente: passaram-se sete anos e dois meses
entre a apresentação da impugnação e a decisão de primeira instância.
b) Aplicação da retroatividade benigna do art. 106 do CTN: a IN RFB no
1.473/14 revogou o capítulo IV da IN no 800/07, que tratava das penalidades.
Ademais, deve ser adotado o entendimento da SC COSIT no 02/16, no sentido
de que não se aplica a multa em questão, em casos de retificação de
informações.
c) Denúncia espontânea (artigos 138 do CTN e 102 do DL no 37/66): prestou as
informações, antes de ser iniciado o procedimento fiscal.
d) Cancelamento da autuação, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, haja vista que não houve prejuízo ao erário ou à estrutura
alfandegária.
e) A multa é inconstitucional, pois tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00, por atraso na
prestação de informações sobre desconsolidação da carga por agente de carga.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“2. PRELIMINARES:
DA PRESCRIÇÃO QUE NECESSARIAMENTE SE OPERARÁ, E DA
DECADÊNCIA”
Aduz que, entre a data da protocolização da impugnação (26/09/13) e a da ciência
da decisão de primeira instância (25/06/21) passaram-se sete anos e dois meses. Portanto,
ocorreu a prescrição intercorrente, por ofensa ao art. 24 da lei no 11.457/07 c/c inciso LXXVIII
do art. 5o da CF/88.
Cita decisões judiciais que concluíram pela prescrição intercorrente, quando
houve paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos. E quando a decisão não foi
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.125 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728550/2013-08

proferida após três anos da apresentação da petição, com base no § 1o do art. 1o da Lei no
9.783/99.
Rejeito a preliminar, com base na Súmula CARF no 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
“A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA
NO DIREITO ADMINISTRATIVO”
Alega que a IN RFB no 1.473/14 revogou o capítulo IV da IN RFB no 800/07, que
tratava das penalidades. Ademais, deve ser adotado o entendimento da SC COSIT no 02/16, no
sentido de que não se aplica a multa em questão, em casos de retificação de informações
prestadas tempestivamente.
Com base nestes novos regramentos, há de ser cancelada a multa, com a aplicação
do instituto da retroatividade benigna, previsto no art. 106 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
De pronto, consigno que a recorrente não trouxe provas de que houve retificação e
não inclusão de informação a destempo, tal qual o relatado no auto de infração:
“(. . .)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805171342402 foi incluído
às 21:26 de 09/09/2008, a atracação ocorreu em 17/09/2008, às 18:09, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 18:38 do dia 17/09/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805176355324).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)”
Dessa forma, julgo inaplicável o entendimento da SC COSIT no 02/16.
Prossigo.
Em 17/09/08, data da ocorrência da infração, o caput do art. 50 da IN RFB no
800/07 dispunha que os prazos do art. 22 estavam suspensos até 01/01/09, o que foi
posteriormente prorrogado para 01/04/09 pela IN RFB no 899/08. Contudo, o inciso II exigia que
a informação sobre cargas transportadas fossem providas até a data da atracação:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Por outro lado, também estava plenamente em vigor a multa pelo atraso na
prestação de informação:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.125 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728550/2013-08

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Isto posto, havia prazo legal e penalidade aplicável aos casos de descumprimento.
Nego provimento aos argumentos deste tópico.
“AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA E A DENÚNCIA
ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL – RFB”
Argumenta que prestou as informações antes de iniciado o procedimento fiscal,
motivo pelo qual a multa deve ser cancelada, pela aplicação do instituto da denúncia espontânea,
insculpido nos artigos 102 do DL no 37/66 e 138 do CTN.
A Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Nego provimento ao argumento.
“DA TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA NACIONAL, À
ORDEM TRIBUTÁRIA OU À ORGANIZAÇÃO PORTUÁRIA - A APLICAÇÃO AO
CASO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE”
Pede o cancelamento da autuação, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, haja vista que não houve prejuízo ao erário ou à estrutura alfandegária.
Não conheço do argumento, pois afastar a multa, em razão da aplicação dos
citados princípios constitucionais, incorporados ao processo administrativo pelo art. 2o da Lei no
9.784/99, equivaleria a formar juízo acerca da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do DL no 37/66, para o que este colegiado não é competente, nos termos da Súmula
CARF no 2.
“PENALIDADE POR NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS
PRAZOS ESTABELECIDOS) E APLICABILIDADE DO NÃO CONFISCO À MULTA
PUNITIVA”
A finalidade das informações não é arrecadatória, porém meramente informativa,
administrativa. Ou seja, não tem qualquer implicação de natureza financeira.
A multa é desproporcional aos honorários recebidos pelo agente de carga.
Assim, a penalidade é absolutamente desproporcional à infração cometida e passa
a ter caráter confiscatório, vedado pelo inciso IV do art. 150 da CF/88.
Adicionalmente, o princípio da proporcionalidade mostra-se corolário do
princípio da individualização da pena, ínsito no inciso XLVI do art. 5o da CF/88.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.125 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728550/2013-08

A adoção do princípio da proporcionalidade requer ainda que a multa seja
reduzida a valor acessível ao contribuinte, o que também encontra amparo no art. 112 do CTN.
E, por fim, pede a relevação da multa, pois não houve falta ou insuficiência de
recolhimento de tributo, com fundamento no art. 736 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro).
Também neste caso, não conheço das alegações.
A Súmula CARF no 2 dispõe que este colegiado não é competente para fazer juízo
acerca da constitucionalidade de dispositivo legal (no caso em tela, da alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do DL no 37/66).
Ademais, o CARF também não tem competência para relevar penalidades, o que,
segundo o citado art. 736 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) é atribuição
exclusiva do Ministro de Estado da Fazenda.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66 e o pedido de relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar sobre
prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital